Tribunal: TJBA
Processo: 8000496-48.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000496-48.2022.8.05.0181 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GISELIA FERREIRA CEZAR Advogado(s): VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Advogado(s):GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ANALFABETA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA A ROGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito, na qual a consumidora, pessoa analfabeta, impugna a autenticidade da assinatura a rogo aposta em contrato de empréstimo consignado e requer a produção de prova pericial para sua comprovação. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em definir se o julgamento antecipado do mérito, sem o deferimento da prova pericial grafotécnica expressamente requerida pela parte autora para comprovar a alegada fraude, configura cerceamento do seu direito de defesa. III. Razões de decidir Nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus da prova da autenticidade de assinatura impugnada recai sobre a parte que produziu o documento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, fixou a tese de que “nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro”. Havendo impugnação específica da assinatura a rogo e requerimento expresso para a produção de prova pericial — meio técnico adequado e essencial para dirimir a controvérsia sobre a autenticidade —, o julgamento antecipado da lide acarreta manifesto cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal). A prova pericial é indispensável para aferir a veracidade da alegação de fraude, não podendo ser suprimida pela mera análise formal do documento pelo magistrado, especialmente em se tratando de contratante em situação de hipervulnerabilidade, como no caso de pessoa analfabeta. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, com a realização da perícia técnica requerida. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial grafotécnica, requerida pela parte autora para comprovar a falsidade de assinatura a rogo em contrato bancário, especialmente quando se trata de consumidor analfabeto. 2. Conforme o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, sendo a perícia o meio idôneo para tanto. 3. A ausência de instrução probatória em tal cenário impõe a anulação da sentença, para garantir o devido processo legal e o direito à ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 429, II. Jurisprudência citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; TJ-BA - Apelação: 80008107520238050078, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2024; TJ-BA - Apelação: 80000612420248050078, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2025; TJ-BA - Embargos de Declaração: 80020526920218050230, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, Data de Julgamento: 04/09/2023, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000496-48.2022.8.05.0181, em que figuram como Apelante GISELIA FERREIRA CEZAR e como Apelado BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da (Nome da Câmara/Turma) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07